Tribunal: STF
Processo: RE 202431
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de
declaração. 2. Não há, no acórdão, omissões, dúvidas ou contradições.
3. Os embargos de declaração não servem ao reexame do mérito de pontos
controvertidos da demanda que se dirimiram no acórdão, de forma
expressa. 4. Não podem os embargos de declaração se revestir de caráter
infringente do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados.